Tribunal: TJDFT
Processo: 0739673-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0739673-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VANUZA PENNA FERREIA DO NASCIMENTO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento contra decisão do Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva oriunda da ação coletiva no 32159/97, acatou em parte a impugnação do Distrito Federal e determinou que a execução deve observar o disposto na lei 11.960/09, taxa referencial– TR, como parâmetro de cálculo (id. 141770927, autos originários). Defende que a decisão merece reforma, uma vez que o Supremo Tribunal Federal (STF), no bojo do julgamento do RE 870.947/SE, declarou a inconstitucionalidade do art. 1° F, da Lei no 9.494/1997, e fixou a tese que, para fins de atualização monetária, o IPCA-E deve ser utilizado para todas as condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, tanto na fase de conhecimento quanto na fase executiva. Ademais, defende que os honorários de sucumbência, em caso de reforma da decisão agravada, devem ser fixados com base no valor final da execução. Argumenta que o prosseguimento do feito antes de se dirimir as divergências apontadas resultará em trabalho infrutífero realizado pela Contadoria Judicial, ofendendo o princípio da celeridade processual, tendo em vista que, diante de tantas outras execuções fundadas no mesmo título judicial, está com excesso de trabalho levando tempo significativo para realização dos cálculos (mais de quatro meses de espera). Pede, assim, seja concedido o efeito suspensivo para que se aplique o IPCA-E como índice de correção monetária. É a síntese do que interessa. DECIDO. No agravo de instrumento, consoante dicção trazida pelo Código de Processo Civil/2015, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, comunicando ao juízo a sua decisão (art. 1019, inc. I). Em sede de cognição sumária, vislumbro a presença dos requisitos que justificariam a concessão do efeito suspensivo ativo vindicado. Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF, em que foi reconhecido o direito dos servidores ao recebimento das prestações em atraso do benefício alimentação desde janeiro de 1996. Insurgem-se os agravantes contra a decisão que acolheu a impugnação ofertada pelo Distrito Federal, determinando a atualização dos cálculos pelo TR, em substituição ao IPCA-E, índice apresentado nos cálculos pelos requerentes. É de conhecimento geral que a questão ora debatida tem sido objeto de exame recorrente por esta e. Corte de Justiça, que tem sinalizado pela possibilidade de alteração do índice de correção monetária das dívidas fazendárias para atender às disposições do Tema 810/STF. Relembro que, por ocasião do julgamento da repercussão geral (RE 870.947/SE), a c. Corte Suprema declarou a inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, obstando a utilização da TR como índice de correção monetária, tendo como trânsito em julgado a data de 3/3/2020. Em que pese a existência de posicionamento no sentido de fazer incidir o novo índice em qualquer situação, ainda que o trânsito em julgado da ação de conhecimento tenha se dado anteriormente à decisão definitiva do c. STF, filio-me à corrente que entende inviável a utilização do IPCA-E para decisões transitadas anteriormente à declaração de inconstitucionalidade do artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Lei 11.960/2009. Contudo, na presente hipótese, o decisum da ação coletiva, objeto do cumprimento individual de sentença movido pelos agravantes, transitou em julgado em 11/3/2020, ou seja, depois da manifestação definitiva do c. STF sobre o tema. Portanto, a meu ver, assiste razão aos agravantes quando pretendem a remessa dos autos à contadoria para atualização monetária pelo índice IPCA-E, como inicialmente apresentado pelos requerentes, não podendo a correção ser feita com a utilização da TR. Destaco que aqui inexiste preclusão ou mesmo ofensa à coisa julgada, vez que o STF já tinha declarado a inconstitucionalidade da utilização da TR, frise-se, de forma definitiva, dias antes do trânsito em julgado da ação coletiva que fundamenta o presente cumprimento de sentença. Pelas razões expostas, reputo presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso. Assim, DEFIRO o efeito suspensivo ativo requerido para determinar a remessa dos autos (cumprimento de sentença) à Contadoria Judicial para que proceda a atualização do valor executado utilizando-se do IPCA-E, a partir de 30/6/2009, como índice de correção monetária, em observância ao Tema 810 do STF. Intime-se o agravado para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao juízo. Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator